Tribunal: TJMT
Processo: 1019383-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019383-03.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), JHONATAN WILLIAM PROENCIO DO NASCIMENTO - CPF: 052.057.421-43 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (IMPETRANTE), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), ISMAEL FERREIRA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA – RETENÇÃO DOS AUTOS PELO
PARQUET
– INJUSTIFICADA DELONGA PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES –

CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO EM SEDE LIMINAR – DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS EM 24 HORAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AO JUÍZO – PROVIDÊNCIA OBSERVADA –
RATIFICADA A CONCESSÃO DA ORDEM NO PARTICULAR
– AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA – MARCHA PROCESSUAL DINÂMICA – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO DELITUOSA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – NÃO VERIFICADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATRIBUÍDO À AUTORIDADE COATORA –
ORDEM DENEGADA
.

1. Inarredável a ratificação da concessão, de ofício, de ordem de
habeas
em sede liminar, a fim de determinar ao órgão do Ministério Público que oficia perante o juízo a remessa dos autos em 24 horas quando se verifica possível afronta não só ao prazo de 08 (oito) dias previsto no art. 600,
caput
, do Código de Processo Penal, como também aos deveres funcionais inerentes ao cargo de membro do
Parquet
.

2. Na atual sistemática, as etapas processuais não devem ser analisadas de forma individualizada, mas sim global, de sorte que, em havendo excesso numa etapa, não raro, nas ulteriores compensa-se a tardança.

3. Considerando que o paciente já se encontrava preso ao início da persecução penal, bem como que a segregação cautelar foi legitimamente mantida por ocasião da sentença, considerada a permanência dos motivos que lhe deram ensejo, não é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de “
habeas corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jhonatan William Proencio do Nascimento
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado ao juízo da Quinta Vara da Comarca de Rondonópolis/MT.

Relatam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Interposto e arrazoado o recurso de apelação em 21/10/2019, os autos foram remetidos ao
Parquet
em 25/10/2019 para apresentação de contrarrazões. Sucede que, desde então, o processo aguarda nas dependências do órgão acusador, fator a obstar o prosseguimento do feito e a prolongar a prisão preventiva do paciente, segregado desde 02/04/2019.

Realçam que foi formulado no recurso pedido liminar com vistas à concessão ao paciente do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, mas a injustificada demora para a devolução dos autos pelo
Parquet
vem obstando a análise do requerimento emergencial.

Nesse contexto, assinalam que se impõe o relaxamento da prisão por excesso de prazo, sobretudo diante da suficiência de medidas cautelares menos severas (art. 319, CPP), à luz dos predicados ostentados pelo paciente.

Reclamam, pois, a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por cautelares alternativas. Juntaram documentos.

O pedido liminar foi indeferido, porém, concedeu-se de ofício ordem de
habeas corpus
para determinar que o órgão do Ministério Público que oficia perante a 5a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, em 24 horas, remetesse os autos ao juízo, sob pena de busca e apreensão dos autos.

As informações foram fornecidas pela autoridade judiciária.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registre-se que a certidão expedida em 03/12/2019 (id. 28812458, p. 01) revela que os autos se encontravam com o Ministério Público desde 25/10/2019 sem que, até o momento da impetração, tivessem sido apresentadas as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela defesa.

Em outras palavras, o processo ainda não havia sido remetido a esta Corte de Justiça por conduta imputável ao órgão acusador, que retinha os autos em nítida afronta ao prazo de 08 (oito) dias previsto no art. 600,
caput
, do Código de Processo Pena.

A inobservância dos prazos legais constitui afronta ao art. 43, IV, da Lei Orgânica do Ministério Público (Lei 8.625/93) e ao art. 134, VI e X, da Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual n. 416/2010), conforme art. 190, VI, da Lei Complementar Estadual n. 416/2010.

Nesse contexto, fez-se inarredável a concessão, de ofício, de ordem de
habeas
apenas para determinar ao órgão do Ministério Público que oficia perante a 5a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT a remessa dos autos, em 24 horas, ao respectivo juízo, o que, consoante informado pelo magistrado, foi devidamente observado, vindo o
Parquet
a apresentar as contrarrazões do apelo interposto pela Defesa, que, em seguida, foi recebido pelo magistrado de primeira instância e encaminhado a esta Corte de Justiça, encontrando-se o recurso na iminência de ser julgado por esse órgão colegiado.

A despeito disso, não se verifica o alegado excesso de prazo da prisão preventiva, porquanto a marcha processual se mostrou deveras dinâmica, considerando-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 02.04.2019 e a sentença condenatória foi proferida em 04.10.2019, sendo sabido que, na atual sistemática, as etapas processuais não devem ser analisadas de forma individualizada, mas sim global, de sorte que, em havendo excesso numa etapa, não raro, nas ulteriores compensa-se a tardança.

De outro lado, extrai-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva e, ao tempo da condenação, mantida com base em fundamentos legítimos pela autoridade apontada como coatora.

Com efeito, conforme se extrai da sentença condenatória, “
o periculum libertatis ressai dada a
dedicação à atividade criminosa
, bem assim por
ocupar posição destacada em organização criminosa
que, segundo relatos,
lidera o tráfico de drogas nesta Comarca
. Demais disso, diante da diversidade e a
expressiva quantidade de drogas apreendidas
(13,800kg de maconha e 164,61g de pasta-base de cocaína)
, bem revela a ofensa à garantia da ordem pública. Ao mais, trata-se de agente que, diante dos
múltiplos registros criminais
, indica a reiteração criminosa e, por conseguinte, reforça a necessidade de resguarda a ordem pública
”.

Assim, considerando que o paciente já se encontrava preso ao início da persecução penal, bem como que a segregação cautelar foi legitimamente mantida por ocasião da sentença, considerada a permanência dos motivos que lhe deram ensejo, não é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que, ante a superveniência de novas circunstâncias ou de eventual reforma da sentença por ocasião do julgamento do recurso de apelação – dotado, aliás, de ampla cognição da matéria de fato –, nada impede seja promovida a revogação da custódia, medida que pode ser implementada inclusive de ofício pelo julgador.

Ante o exposto,
ratifico
a providência adotada de ofício em sede liminar
e
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020